Tribunal: STF
Processo: HC 60783
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
- 1. PENAL. CONDENANDO O RÉU POR VARIOS DELITOS EM
CONTINUIDADE DELITIVA, FIXOU O JUIZ A PENA-BASE,
QUE NÃO FOI IMPUGNADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO
RECURSO DE APELAÇÃO, NO QUAL SÓ POSTULOU O RECONHECIMENTO
DO CONCURSO MATERIAL E A APLICAÇÃO DO PAR-3. DO
ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, POR SER A LESADA ENTIDADE DE
DIREITO PÚBLICO.
2. TENDO A SENTENÇA DOIS 'CAPITA', SENDO UM A DETERMINAÇÃO
DA PENA-BASE E OUTRO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA E NÃO SENDO IMPUGNADO O PRIMEIRO NO RECURSO
DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A PRESCRIÇÃO SE
REGULA PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA, PORQUE, QUER
SE RECONHECA A CONTINUIDADE DELITIVA, QUE SE ADMITA
O CONCURSO MATERIAL, A PENA DE CADA UM DOS CRIMES NÃO
EXCEDERIA O LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 109, V DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS DEFERIDO PELA SINGULARIDADE DO CASO.